Tribunal: TJES
Processo: 5035428-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035428-18.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAMILA DOS SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5035428-18.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CAMILA DOS SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ILEGALIDADE. ESTORNO DO SEGUNDO DESCONTO REALIZADO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CAMILA DOS SANTOS DE SOUZA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo a requerente que em 01/11/2022 tentou realizar uma compra no débito e foi surpreendida com a ausência de saldo, tomando conhecimento que se tratava de um bloqueio realizado em seu salário, pelo requerido, no dia 31/10/2022, no valor de R$ 1.951,08 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oito centavos) pelo não pagamento da fatura do cartão de crédito em 17/10/2022. Busca, assim, a restituição em dobro do valor debitado, além de danos morais.

Em contestação (ID 6345052), o demandado arguiu preliminares e, no mérito, informa que o sistema de cartões faz tentativas diárias de débito do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, condicionadas a existência de saldo. Se não houver saldo suficiente para débito do mínimo, o sistema debitará o saldo que estiver disponível em conta corrente, o que ocorreu nos autos.

A sentença (ID 6345064) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5035428-18.2022.8.08.0024, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de devolução do valor debitado em conta bancária em 31/10/2022, no montante de R$ 1.951,08, para pagamento da fatura do cartão de crédito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6345072), reiterando que um novo débito foi realizado pelo requerido após o ajuizamento da ação e não foi considerando na sentença. Além disso, requer seja acolhido o pedido de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6345074), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. O primeiro ponto ventilado pela autora se refere a um segundo desconto realizado pelo requerido indevidamente em sua conta e que foi desconsiderado pela r. sentença. No tocante a este argumento, entendo que assiste razão à recorrente, eis que somente comprovado o estorno do valor de R$ 1.951,08 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oito centavos), ID 6345044, sendo que em 25/11/2022 também foi subtraída a importância de R$ 1.527,78 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) – ID 6345062 - Pág. 5.

Assim, considerando que as retenções já foram consideradas indevidas na r. sentença, entendo pertinente acolher o pedido para que o demandado também restitua a importância em questão.

No que tange ao dano moral, entendo configurado no caso em tela. A autora sofreu descontos indevidos em sua conta bancária que sequer foram justificados e comprovados pelo requerido. Tal fato, por si só, abala o rendimento mensal do correntista e desorganiza o pagamento de suas contas mensais.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
condenando o requerido a restituir à autora a importância de R$ 1.527,78 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desconto indevido. Além disso, condeno-o ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deverá o requerido se abster de efetuar novos descontos na conta de titularidade da autora (ag. 3345, conta nº 02002077-9) e que se refiram a desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)